Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-68.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001211-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ CAETANO DOS SANTOS - CPF: 848.672.132-68 (RECORRENTE), BARBARA APARECIDA DE ANTONIO - CPF: 000.490.322-67 (ADVOGADO), KETI LISIANE AVILA SANTOS - CPF: 982.894.700-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE DEVIDAMENTEINTIMADA PARA O ATO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
ausência

injustificada
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei
nº
9.099/95).
Estando
a
parte

representada

por

advogado
e
havendo
a
devida

intimação

dela
,
por

meio
do
patrono

constituído
, para
parti
cipar
do
ato
,
não

há

nulidade
a
ser

reconhecida
,
sendo

devida

a

extinção
pela
contumácia
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001211-68.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JW SMART TECH TECNOLOGIA LTDA ME

Recorrido
:
KETI LISIANE AVILA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JW SMART TECH TECNOLOGIA LTDA ME

ajuizou

reclamação

em

face
de KETI LISIANE AVILA SANTOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
contumácia
da parte
reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interp
osto
pela parte
a
utora
.

Em

resumo
,
sustentou
que
não

foi

devidamente

intimado
para
a

audiência de conciliação e requereu a nulidade da sentença que extinguiu o feito
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 243329188/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

E
speciais
: O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

No
caso
dos autos, o
juízo
de
primeiro

grau

extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
, pela
contumácia
da
parte

reclamante

ao

não

ter

comparecido

na

audiência
de
conciliação
.

Embora
a
referida

parte

tenha

alegado
que
não

foi

intimada
para
participar
do
ato
, nota-se que
ela

está

devidamente

representada

por

advogado

nos
autos e que no
dia
13/03/2024
foi

expedida

intimação

eletrôni
ca
(ID 144337378/PJe1)
ao

patrono
da
parte

recorrente
para que
participasse da audiência de conciliação que ocorreu no dia
22/04/2024 (ID 153318110/PJe1).

A
propósito
, a
referida

intimação
se
encontra

publicada
no
DJe
:

Destaca
-se que as
intimações

serão

realizadas
,
preferencialmente
,
nos

termos
do art. 270 do CPC.

Dessa
forma,
considerando
que
houve
a
devida

intimação
da
parte

autora
para que
comparecesse

na

audiência
de
conciliação
e que, no
entanto
,
ela

não

compareceu
no
ato
, mas
apenas
a
parte

reclamad
a
,
não

há

nulidade
a
ser

reconhecida
.

Portanto
,
deve

ser

mantida a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
.
Deixo

de
fixar

honorários

advocatícios
,
porquanto

não

foi

constituído

advogado
pela
parte

recorrida
.

É
como

vo
to
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024